Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA. VÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES E REGIMENTO ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MANDATO ANTERIOR. DIVULGAÇÃO TARDIA DE LISTAS DE ELEITORES APTOS, LOCAIS DE VOTAÇÃO E QUANTIDADE DE URNAS. ANULAÇÃO DO PLEITO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA.
1. A vedação à interferência estatal sobre o funcionamento das associações, garantida pela parte final do inciso XVIII do art. 5o, da Constituição da República, não blinda de escrutínio judicial os atos deliberativos da assembleia da associação, notadamente quando tal se faz necessário para fazer valer as disposições do próprio estatuto social.
2. Não havendo impugnação específica quanto à inobservância de diversas regras procedimentais essenciais à lisura do procedimento eleitoral, e não se limitando os vícios constatados à simples inobservância de prazos não peremptórios, é inviável reputar válido o resultado do pleito.
3. Cabível a nomeação de administração provisória, com fundamento no art. 49, do CC, não se contrapondo a tanto o alegado risco de tomada de decisões prejudiciais aos interesses da entidade, diante da expressa limitação dos poderes dos dirigentes provisórios, expressamente circunscritos aos atos necessários, urgentes e indispensáveis à manutenção do bom prosseguimento da entidade associativa e à promoção do novo processo eleitoral
4. Apelo não provido.